Tribunal: STF
Processo: ARE 1284486
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MODALIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE DANO AMBIENTAL. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PUBLICA - NECESSIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CORRETIVO - INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE RODOVIA - EMPREENDIMENTO COM GRANDE POTENCIAL POLUIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - MEDIDA COMPLEXA. 1- Os empreendimentos instalados sem licença prévia, de instalação ou de operação, não se encontram dispensados da obtenção de licença ambiental, que deverá ser requerida em caráter corretivo, nos termos do art. 32 do Decreto Estadual n° 47.383, de 2/3/2018 (art. 14 do Decreto 44.844/2008); 2- A instalação ou duplicação de rodovias, no âmbito do Estado de Minas Gerais, se sujeita à Licença Ambiental pelo procedimento de Licenciamento Ambiental Concomitante (LAC1 ou LAC2) ou Licenciamento Ambiental Trifásico (LAT), sem a possibilidade de utilização do Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS), que substituiu a Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF; 3. Verificado que o prazo para cumprimento da obrigação se mostra exíguo, diante de sua complexidade, podendo acarretar excessiva onerosidade para o ente público com a exigência de multa diária para o caso de descumprimento, revela-se razoável a sua dilação” (fl. 36, e-doc. 2). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. Os agravantes alegam contrariados o art. 2º, os §§ 1º, 2º e 3º do inc. VI do art. 24 e o inc. IV do § 1º do art. 225 da Constituição da República.
     Asseveram que, “tendo em vista as peculiaridades locais e regionais, o Estado de Minas Gerais tem competência para legislar disciplinando como se dará a regularização ambiental dos empreendimentos em geral e, especialmente, das rodovias existentes em seu território. 
    Ademais, ainda que Resolução CONAMA nº 01/1986 pudesse ser considerada norma geral, ela não contém presunção absoluta de que as atividades que elenca causam significativo impacto ambiental, de forma a tomar obrigatória a apresentação de Estudo Prévio de Impacto Ambiental e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA em todas as hipóteses. 
    O EIA/RIMA deve ser exigido somente para as atividades que causem significativo impacto ambiental, tal como preconiza o art. 225, §1º, IV, da Constituição da República de 1988.
    (…) a Resolução CONAMA nº 01/1986 contém um rol meramente exemplificativo, atividades que presume aquele órgão ambiental causarem significativa degradação ao meio ambiente. Entretanto, tal presunção não é absoluta, devendo o potencial impacto ser analisado caso a caso, o que confere discricionariedade ao órgão licenciador” (fl. 118, e-doc. 2).
    Sustentam que “a Resolução CONAMA nº 01/1986 não é Lei nem foi recepcionada pela Constituição como se lei fosse. Portanto, não tem força cogente nem suplanta a norma local, sob pena de ofensa ao pacto federativo e ao princípio da legalidade. 
    Desta feita, os acórdãos recorridos ao afastar a possibilidade de o Estado Membro editar norma suplementar sobre o licenciamento ambiental das rodovias estaduais, contrariou o disposto nos artigos 2º; 24, VI, parágrafos 1º, 2º e 3º; e 225, § 1º, IV, da Constituição da República ” (fl. 120, e-doc. 2).
    Pedem “que o presente recurso seja admitido e provido, com o reconhecimento de que os acórdãos recorridos ao afastar a possibilidade de o Estado Membro editar norma suplementar sobre o licenciamento ambiental das rodovias estaduais, contrariou o disposto nos artigos 2º; 24, VI, parágrafos 1º, 2º e 3º; e 225, § 1º, IV, da Constituição da República, com consequente reforma dos acórdãos em questão” (fl. 120, e-doc. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (fls. 151-153, e-doc. 2).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. LEI 14.675/2009 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LICENÇA AMBIENTAL POR COMPROMISSO – LAC. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. OS ESTADOS-MEMBROS PODEM COMPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO FEDERAL EM MATÉRIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, MORMENTE NO QUE SE REFERE A PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS SIMPLIFICADOS PARA ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS DE PEQUENO POTENCIAL DE IMPACTO AMBIENTAL. PRECEDENTE: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.615. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO. VERIFICAÇÃO DA HARMONIA DA NORMA LOCAL COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.264.738-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2020).
    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. TELEFONIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 13/2005 DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE GOIÂNIA. LEIS NS 6.938/1981 E 9.472/1997. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL PARA DISCIPLINAR USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.162.774-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PESQUISA GEOFÍSICA E GEOLÓGICA. LICENCIAMENTO. NECESSIDADE DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.154.353-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandoski, Segunda Turma, DJe 28.11.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora